Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-48.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
DANO AO ERÁRIO – Imóvel desapropriado e posteriormente abandonado, encontrando-se em estado de profunda deterioração – Prevenção da 10a Câmara, que anteriormente conheceu da Desapropriação – Não conhecimento, com redistribuição àquela C. Câmara.